Tribunal: STF
Processo: RE 146816
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: Conflito de competência. Acidente de trânsito.
Viatura militar e civil. Compete à Justiça Militar processar e
julgar delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura
de policial militar. Recurso conhecido e provido.